Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-82.2018.8.11.0037
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002126-82.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDENILSO PEREIRA PAPA - CPF: 522.156.871-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DE HOUVE REAJUSTE NA TARIFA DE ÁGUA. CONSUMO ANTERIOR COBRADO SOMENTE POR MÉDIA. CONSUMO ATUAL COBRADO A PARTIR DE MEDIÇÃO EFETIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

SENTENÇA MANTIDA. RECUSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade em decorrência da ausência de produção de prova pericial quando partes não justificam a necessidade dilação probatória, formulando apenas requerimentos genéricos em suas manifestações.

2. No caso concreto,
verifica-se que não houve nulidade em decorrência da ausência de produção de prova pericial, pois a parte apelante não justificou a necessidade dilação probatória, deixando transcorre em banco o prazo para se manifestar, formulando apenas requerimentos genéricos em sua inicial.

3. Inexiste
o aumento abusivo alegado pelo autor, mormente por que: as faturas anteriores foram feitas pela média e não pelo consumo efetivo do autor; o autor se mudou e as residências possuem grupos de tarifação distintos e houve reajuste do valor da tarifa referente ao consumo de água.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Edenilso Pereira Papa
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação de declaratória de inexistência de débitos nº 1002126-82.2018.8.11.0037 movida em desfavor de
Águas Primavera S.A.
que
julgou improcedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade em decorrência da justiça gratuita concedida a parte autora.

Inconformado, o Apelante argumenta preliminarmente que há cerceamento de defesa, porquanto não seria possível aferir a regularidade de consumo sem prova pericial. Além disso, o pedido de inversão do ônus probatório foi apresentado desde a inicial.

No tocante ao mérito sustenta que:
1)
os valores da cobrança do consumo de água nos meses de janeiro/2018 a março/2018 são superiores a R$ 120,00 e não são compatíveis com o tamanho da casa e com a demanda apurada,
2)
está havendo cobrança indevida e prática abusiva, e, “como consequência, ante a prática ilícita, o dano moral é
in re ipsa
, cuja
indenização tem cunho punitivo e compensatório
, devendo ser fixada em valor compatível com a capacidade da empresa.” (Id. 54351292, pág. 6, destaques no original)

Ao final requer a decretação de nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento do direito de defesa, sucessivamente pugna pele julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso (Id. 54351296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registro que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Pois bem.
A parte apelante, em sua inicial, narrou que “o consumo de água da família em sua antiga residência localizada no Bairro Jardim Universitário, resultava em um montante, em média, de R$ 50,00 (cinquenta reais). Todavia, as faturas de água em seu atual endereço apresentaram o valor de
R$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) no mês de janeiro/2018, R$ 199,26 (cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) no mês de fevereiro/2018 e R$ 199,26 (cento e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) no mês de março/2018.”
(Id. 54351212, pág. 2, destaques no original).

Assim,
os valores da cobrança do consumo de água nos meses de janeiro/2018 a março/2018 não seriam compatíveis com o tamanho da casa e com a demanda apurada.

Malgrado os argumentos do recorrente a sua insurgência não procede.

Da análise dos comprovantes juntados nos autos pelo próprio recorrente verifico que o consumo de água em sua antiga residência (unidade de consumo 403113-0) não resultava em um montante médio de R$ 50,00 (cinquenta reais), explico: a fatura do mês de abril de 2017 perfaz um total de R$ 129,10, sendo R$ 73,76 referente à água e R$ 55,34 referente a esgoto; a fatura referente ao mês de maio de 2017 perfaz um total de R$ 135,42 sendo R$ 75,82 referente à água, R$ 56,98 referente a esgoto e R$ 2,62 de multa por atraso; já a fatura referente ao mês de julho de 2017 perfaz um total de R$ 135,00 sendo R$ 77,10 referente à água, R$ 57,90 referente ao esgoto (Id. 54351231, págs. 1-3).

Portanto é de fácil percepção que o apelante pagava em média R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), referente ao consumo de água na sua antiga residência. Tanto é assim que consta das próprias faturas encaminhadas a instrução de que as faturas acima citadas foram feitas a partir da média.

Confira-se a advertência colocada em letras maiúsculas nas faturas em questão: “FACILITE O ACESSO OU SOLICITE O REMANEJAMENTO DO CAVALETE. SUA FATURA NESTA REF. FOI PELA MEDIA.” (Id. 54351231).

Ou seja, é de concluir que as faturas emitidas referentes aos meses de abril, maio e julho de 2017 não representam o real consumo do apelante, porquanto foram feitas a partir da média do seu consumo.

A bem da verdade, a fatura referente ao consumo do mês de janeiro de 2018 já na nova residência do apelante
é inferior ao valor que era cobrado em média
, pois possui o valor de R$ 124,50 enquanto que conforme demonstrado o valor médio era de cerca de R$ 133,00.

Outro fato a se destacar e a diferença entre as classes de tarifação conforme explicado na contestação pela parte apelada e não impugnadas pela parte apelante.

Nesse ponto, registro que a residência anterior do apelante estava cadastrada no grupo 001 já a residência atual está cadastrada com do grupo 015, consoante se observa nas respectivas faturas (Ids. 54351231 e 54351215). Além disso, restou comprovado que houve reajuste da tarifa de água autorizado pela autoridade competente.

Destarte, não se verifica o aumento abusivo alegado pelo apelante, mormente porque as faturas anteriores foram feitas pela média e não pelo consumo efetivo do apelante, bem como porque houve reajuste do valor da tarifa referente ao consumo de água e ainda a diferença das classes de tarifação entre as residências.

Assim, a parte apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia por força do artigo 373, II do CPC, eis que comprovou a existência de fato impeditivo do direito do autor.

Nesse diapasão, ao analisar os autos não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente.

Em primeiro lugar porque a parte apelante não se manifestou acerca da contestação apresentada pela parte apelada e também
não respondeu ao despacho para especificação de provas
, ou seja, mesmo oportunizado ao recorrente justificar a produção da prova pericial não se manifestou, insurgindo-se somente agora em grau recursal quando a sentença lhe foi desfavorável.

Em segundo lugar porque sequer há pedido específico para a produção de prova pericial em sua inicial, eis que realizou pedido genérico de formulação de todas as provas admitidas em direito ressaltando somente a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da parte requerida/apelada (Id. 54351212, pág. 12).

Portanto, verifica-se que não houve nulidade em decorrência da ausência de produção de prova pericial, pois a parte apelante não justificou a necessidade dilação probatória, formulando apenas requerimentos genéricos em sua inicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão formulada em ação consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer ajuizada em face da Infraero. 2.
Não há nulidade em decorrência da ausência de produção de prova técnica quando partes não justificam a necessidade dilação probatória, formulando apenas requerimentos genéricos em suas manifestações
. Ademais, se a própria demandante identifica as possíveis causas do consumo elevado de água, torna-se desnecessária a produção de prova pericial para essa finalidade, diante da ausência de impugnação da demandada. 3. Apelação não provida. (TRF-2 - AC: 00414087920124025101 RJ 0041408-79.2012.4.02.5101, Relator: RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2016, 5ª TURMA ESPECIALIZADA).

E, ainda que assim não fosse à prova pericial é totalmente desnecessária nos autos, pois restou comprovado que: houve aumento da tarifa de água, as residências possuem grupos de tarifação diferentes, e a cobrança do consumo na residência atual é realizado sobre o que efetivamente se consumiu enquanto na residência anterior era realizado sobe a média.

De forma que as provas trazidas pela parte apelada não poderiam ser desconstituídas por meio da prova pericial.

Portanto, inexiste o cerceamento de defesa suscitado e não há falar em abusividade ou ilicitude na cobrança do consumo de água realizado pela apelada em desfavor do apelante, de modo que inexiste o dano moral.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020